Tribunal: TJDFT
Processo: 0014134-95.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014134-95.2016.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDOS: DEMETRIUS TIAGO SILVA, ISAURA PAZ CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. REPARAÇÃO DA MORA. STJ - TEMAS DE RECURSOS REPETITIVOS REPERCUSSÃO GERAL. 970 E 971. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Verificada a culpa exclusiva das rés pelo atraso na conclusão e entrega do empreendimento imobiliário tal como pactuado, faz jus o consumidor à reparação referente ao período da mora, acrescidos dos devidos consectários legais. 2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os temas 970 e 971 sob o rito dos recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, definiu possibilidade de inversão dos deveres decorrentes da cláusula moratória estabelecida exclusivamente em desfavor do promitente comprador para a finalidade de reparação em decorrência da mora, inviabilizando, todavia, sua cumulação com condenação à reparação por lucros cessantes. 3. Honorários recursais fixados. 4. Negou-se provimento ao recurso. As recorrentes alegam violação ao artigo 396 do Código Civil, sustentando que o atraso na conclusão das obras ocorreu por eventos imprevisíveis, totalmente fora de seu controle, em razão da morosidade do processo de aprovação junto às concessionárias CEB e CAESB. Pedem, assim, o reconhecimento de excludente de sua responsabilidade ao pagamento de eventual indenização pelo atraso em discussão. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 396 do Código Civil, uma vez que a tese não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Com efeito, o acórdão assentou que “Quanto ao mérito recursal, importante pontuar, inicialmente a ausência de contraposição das partes Requeridas/Apelantes, à sua responsabilização pelo atraso na entrega do imóvel negociado entre as partes” (ID 19138413). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Ademais, acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 4. É vedado à parte inovar sua razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025